Tribunal: TJES
Processo: 5006910-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006910-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RODRIGO DA ROCHA FRANCO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos de ação ordinária, deferiu tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos referentes a empréstimo bancário não reconhecido pelo consumidor (operação nº 132147098), fixando multa de R$ 2.500,00 por cada desconto mensal após a intimação, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da multa cominatória diante do suposto cumprimento da decisão liminar; (ii) determinar se o valor da multa fixada é desproporcional ou irrazoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória não pode ser revogada apenas com fundamento no cumprimento pretérito da ordem judicial, uma vez que a decisão liminar tem efeitos prospectivos e visa impedir novos descontos futuros.

4. O valor da multa mensal arbitrada é compatível com a função coercitiva da medida e proporcional à situação econômica do consumidor e à conduta da instituição financeira, considerando ainda o limite máximo imposto pela decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória fixada em tutela de urgência com efeitos prospectivos visa compelir o cumprimento futuro da ordem judicial e não se revoga com base no cumprimento pretérito da medida.

2. A fixação de multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo atingir valores expressivos quando necessário para compelir instituições financeiras de grande porte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009202-48.2022.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 30.11.2022; TJES, AI nº 5005806-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 21.08.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 706.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, c
uida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos de ação ordinária, deferiu a tutela provisória de urgência pretendida pelo agravado e determinou a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo bancário não reconhecido pelo consumidor (operação nº 132147098), sob pena de multa diária de R$ 2.500,00 a cada desconto mensal, até o limite de R$ 30.000,00 (id. 41619465 – autos de origem).

Em suas razões (id. 8495068), o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) a multa fixada deve ser revogada, pois houve o cumprimento da decisão liminar; (ii) a fixação de astreinte não faz coisa julgada material, sendo passível de revogação ou minoração a qualquer tempo; (iii) a multa fixada é irrazoável e desproporcional; (iv) reponta descabida a inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança e hipossuficiência.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão por meio da qual deixei de receber o recurso no efeito suspensivo (id. 8670485).

Isso porque, em primeiro lugar, não há que se cogitar de revogação das
astreintes
, pelo fato de seu suposto cumprimento, uma vez que a decisão agravada se projeta no tempo, de forma prospectiva,
pro futuro
, veja-se:

Por tais motivos, e com fulcro no artigo 300 do CPC/2015 e seguintes,
DEFIRO
a tutela provisória de urgência pleiteada e determino a suspensão da cobrança
relativa a operação nº 132147098 na conta corrente do autor - RODRIGO DA ROCHA FRANCO - CPF: 095.606.447-77,
sob pena de multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em relação a cada desconto mensal efetuado após a intimação desta decisão, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Assim, eventual descumprimento futuro da decisão agravada –
configurado pela efetivação de desconto da parcela do empréstimo
– ensejará a incidência da multa arbitrada.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ARBITRAMENTO DE MULTA COERCITIVA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4)
Ainda que a instituição financeira agravante tenha realmente determinado a cessação dos descontos indevidos em momento anterior à prolação da decisão agravada, não há como garantir que tais descontos não voltarão a ser realizados, o que justifica a concessão da tutela provisória e, por conseguinte, afasta a alegação de que houve exaurimento do seu objeto
. (...) (TJES, Data: 30/Nov/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009202-48.2022.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Quanto ao fato de as
astreintes
não operarem coisa julgada material, conquanto não se tenha dúvidas de que tal afirmativa encontra amparo em precedente vinculante (Tema nº 706/STJ), fato é que reponta absolutamente impertinente tal análise neste momento processual, em que sequer houve incidência da multa, carecendo ao recorrente qualquer interesse (necessidade e utilidade) em obter provimento jurisdicional que declare a mutabilidade e a revogabilidade da multa cominada, o que é intrínseco ao próprio regime afeto ao instituto.

Por fim, tampouco merece guarida a alegação de que o
quantum
arbitrado a título de multa mensal (a saber, R$ 2.500,00 a cada desconto
mensal
, até o limite de R$ 30.000,00), afigura-se desproporcional ou irrazoável, estando em patamar compatível à com a função coercitiva intrínseca às
astreintes
, notadamente no caso em comento, em que a narrativa autoral está amparada em farta prova documental e os descontos indevidos são substanciais (R$ 1.643,79) em cotejo com a realidade econômica da parte autora, comprovada no id. 37518608 (autos de origem).

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MEIO DE COERÇÃO PARA EVITAR O DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A astreinte se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, observando-se o caráter coercitivo da medida, notadamente por se tratar de determinação em face de instituição financeira com grande poder econômico
. 2.
A fixação da multa diária deve ter como parâmetro as consequências práticas em caso de descumprimento da medida (LINDB, art. 20), mormente diante dos parcos rendimentos auferidos pela Recorrida, em cotejo com os valores mensalmente deduzidos por parte da instituição financeira. 3. Recurso conhecido e improvido
. (TJES, Data: 21/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005806-29.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ARBITRAMENTO DE MULTA COERCITIVA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5)
A multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada, na medida em que determinada a sua incidência apenas para o caso de eventualmente o banco agravante efetuar o desconto mensal no benefício de aposentadoria do agravado. Outrossim, não se há de cogitar em enriquecimento desmedido de uma das partes, eis que o magistrado, de maneira diligente, já fixou o limite do valor das astreintes em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
. (...) 7) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Data: 30/Nov/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009202-48.2022.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Veja-se, ademais, que a expressão econômica da multa foi limitada expressamente, pela decisão agravada, a R$ 30.000,00 – valor que não atinge, de modo significante, a agravante, que é instituição financeira de elevado porte econômico (BANCO DO BRASIL S/A).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)